Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo a penhora de quotas, incumbe à sociedade apresentar balanço especial, oferecê-las aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação depositando o valor apurado em juízo (art. 861, CPC).
2. Na hipótese, não foi carreado aos autos o balanço social da empresa. Instada a se manifestar, a credora postergou o direito de manifestação sobre seu interesse na adjudicação após a realização de perícia, merecendo reforma a r. decisão agravada para determinar a realização de avaliação judicial das quotas penhoradas, por meio de perícia a ser designada pelo d. Juízo de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.